Tribunal: TJDFT
Processo: 0724383-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. MÉRITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O provimento consistente na extinção parcial da execução depende da observância do devido processo legal, cuja análise somente será possível no momento da sentença, após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso conhecido e não provido.